Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Jacinto de Moura contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 70042603) que, na ação de revisão de contrato, processo 0721282- 83.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Sabemi Previdência Privada, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, em especial o valor dos rendimentos auferidos pelo recorrente como segundo sargento do CBMDF, na importância mensal bruta de R$12.004,35, pois considerou afastada a presunção de hipossuficiência financeira. Em razões recursais (Id 19552793), o agravante sustentou que a concessão a gratuidade da justiça não depende da miserabilidade da parte, bastando a afirmação de que não tem meios para pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento da unidade familiar. Aduziu que a mera declaração de hipossuficiência é idônea para legitimar a concessão do benefício pleiteado. Colacionou jurisprudência corroborando sua tese. Argumentou que o Poder Judiciário é mantido e sustentado por intermédio da arrecadação tributária, sendo a maior do mundo, e que o sobrecarrega os contribuintes. Insiste na importância e suficiência da declaração de miserabilidade para fins de concessão do benefício. Defendeu que a decisão agravada ignorou a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência. Asseverou que a crise da pandemia do Covid-19, ocasionou dificuldades, mesmo sendo servidor público, em manter a subsistência própria e de sua família (esposa e duas filhas). Requereu, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. No mérito, postulou a reforma da decisão agravada, para o fim de se lhe conceder o benefício da gratuidade da justiça. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque o recurso impugna decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 19581633, p.1-6). Dessa decisão o agravante opôs embargos de declaração (Id 19959818), os quais foram recebidos, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], como agravo interno. No pronunciamento (Id 19959818, p.1-6), se facultou à parte agravada a oportunidade para o oferecimento de contraminuta, mas não se concedeu ao recorrente a possibilidade de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC[2]. Por esse motivo, o feito foi chamado à ordem para outorgar ao recorrente/embargante a faculdade de, caso queira, complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC[3] (Id 23621053). O agravante peticionou se manifestando pela renúncia para com o presente agravo de instrumento e pediu a imediata extinção e arquivamento do feito (Id 23942647). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[4] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[5] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. O agravante apresentou petição em que renunciou ao recurso interposto antes mesmo de ser deliberada a admissibilidade por esta relatoria (Id 19581633, p.4). Esse comportamento deve ser entendido como desistência, porque a renúncia é prévia ao exercício da faculdade processual. Com a concretização, como no caso vertente, em que o recurso foi interposto, há possibilidade de desistência. Segundo o caput do art. 200[6] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[7] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[8] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[9] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[10]. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento e, por efeito imediato dessa manifestação de vontade, também do agravo interno, apresentada pelo agravante na petição catalogada no Id 23942647, com base no art. 998 do CPC[11] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[12]. Publique-se. Intime-se. Considero desnecessária a comunicação ao i. juízo de origem, porque o processo principal extinto por falta de pressuposto indispensável à formação e desenvolvimento do processo. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [4] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [6] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [7] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [8] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [10] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [11] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;